Tribunal: TJMT
Processo: 1023206-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023206-14.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO FELIX
PACIENTE: MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de segundo habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Marcus Vinicius Araújo França, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em síntese, o impetrante sustenta: 1) ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, que tramita em desfavor do paciente; 2) excesso de prazo para o término das investigações, iniciadas em 2015; e 3) perda de prazo para a representação por parte da vítima do crime de estelionato, conforme dispõe a nova regra advinda da Lei no 13.964/2019.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para que seja determinado o trancamento do inquérito policial que tramita em desfavor do paciente.
É o necessário.
Decido.
Ab initio, convém salientar que esta é a segunda ordem impetrada em favor de Marcus Vinicius Araújo França.
No primeiro HC, distribuído sob o n. 1022101-02.2021.8.11.0000, a liminar foi analisada e indeferida, conforme decisão proferida em 7/12/2021.
Embora os pedidos sejam idênticos, os fundamentos da impetração são distintos, por essa razão, admito o processamento deste writ e passo a analisar a liminar.
O pedido liminar da primeira impetração foi indeferido, nos seguintes termos:
“Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Marcus Vinicius Araújo França, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante sustenta que o paciente está submetido a ato ilegal, ante a demora na apreciação de habeas corpus protocolado em 1o grau, uma vez que está concluso para decisão desde 12/11/2021.
Salienta que muito embora o remédio constitucional tenha sido protocolado em 6/10/2021, o pedido não será apreciado neste ano, visto que a 4a Vara Criminal de Cuiabá se encontra com juiz substituto, o que faz com que as análises de habeas corpus se restrinjam a réus presos.
Afirma que a ação originária tem como pleito o trancamento de inquérito policial, por falta de justa causa, excesso de prazo da investigação, que perdura desde 2015, e perda de prazo de representação da vítima pelo cometimento do crime de estelionato, conforme dispõe a nova regra advinda da Lei no 13.964/2019.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para que seja determinado o trancamento do inquérito policial que tramita em desfavor do paciente.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, o paciente é investigado pela suposta prática de crime de estelionato cometido em desfavor da empresa Criativa.
Em consulta ao habeas corpus originário, protocolado em 1o grau sob o n. 1014735-77.2021.8.11.0042, verifiquei que o Parquet informou que as investigações foram concluídas em setembro de 2021 e, após a análise dos elementos informativos, identificou substrato probatório mínimo para o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente.
O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional e, por isso, cabível tão somente quando houver inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou ausência de elementos de autoria ou prova da materialidade do crime[1].
Em uma análise inicial, verifico não ser este o caso dos autos e, portanto, não visualizo constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do pedido liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada”.
De acordo com a defesa, no dia 15/12/2021, sobreveio decisão, oriunda da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, na qual o juízo de origem denegou a ordem, in verbis:
“Trata-se de Habeas Corpus, com pedido Liminar, impetrado pelo Dr. Daniel Francisco Felix, em favor do paciente Marcus Vinicius Araujo França, objetivando o trancamento do Inquérito Policial n. 002903-74.2015.8.11.0042, tendo como autoridade coatora a Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá-MT.
Alegou, em síntese, que o Paciente se encontra sob constrangimento ilegal, em razão de que falta justa causa para prosseguimento do Inquérito Policial, já que o suposto estelionato se lastreava na notícia de que o ora Paciente não teria procuração para agir em nome da suposta vítima, porém, restou demonstrado no IP a procuração com poderes específicos e com firma reconhecida.
Alegou ainda que há excesso de prazo para conclusão do inquérito policial já que deu início em janeiro de 2015 e perda de prazo para representação por parte da suposta vítima (decaiu em 24/07/2020), conforme dispõe novo regramento na Lei 13.964/2019.
O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela denegação da ordem afirmando que ao final das investigações, concluiu que há substrato probatório mínimo para o oferecimento de denúncia contra o paciente/investigado Marcus Vinícius França e também contra João Cláudio Franzoni Barbosa, pela prática do crime de estelionato, figurando como vítima a empresa Criativa.
Manifestou ainda o douto membro do Parquet, que será designada data para realização de audiência extrajudicial para proposta de Acordo de Não Persecução Penal.
A medida liminar foi indeferida.
A Autoridade apontada como coatora foi notificada, porém, não prestou informações.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relato.
Decido.
Após análise da inicial e dos documentos que a acompanham, não vislumbro, em conformidade com a decisão neguei a liminar, qualquer ilegalidade.
Observa-se a Autoridade Policial deu início às investigações policiais, atendendo requisição do Ministério Público (SIMP n. 0015660-001/2014) e of. 1351/2014/DMPJC.
É sabido que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou a ação penal quando evidenciadas a atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou a extinção da punibilidade. Nesse sentido, cito a seguinte decisão jurisprudencial que alicerça meu entendimento:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DE EVENTUAL AÇÃO PENAL. FATOS DELITUOSOS, EM TESE. IMPROCEDÊNCIA. É da jurisprudência desta Corte que o inquérito policial ou a ação penal somente são passíveis de trancamento quando evidenciadas a atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou a extinção da punibilidade. Na espécie, os fatos imputados às recorrentes configuram crimes, em tese. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 86534, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 25/10/2005, DJ 25-11-2005 PP-00013 EMENT VOL-02215-02 PP-00444)
Assim sendo, sem mais delongas, tenho que o presente pedido de Habeas Corpus deve ser denegado.
POSTO ISSO, confirmo a decisão que indeferiu a liminar e DENEGO A ORDEM em favor do paciente Marcus Vinicius Araujo França, qualificado nos autos.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Sem custas. P.R.I. Cuiabá, 13 de dezembro de 2021. 15/12/2021 X WLADYMIR PERRI”.
Neste habeas corpus, a defesa apresenta os mesmos pedidos do primeiro writ, protocolado em 7/12/2021, ipsis litteris.
Pois bem.
No que se refere à alegação de falta de justa causa para o prosseguimento das investigações e no atinente ao excesso de prazo para o término do inquérito policial, conforme por mim mencionado na primeira decisão, “as investigações foram concluídas em setembro de 2021”.
Em relação à alegação defensiva de perda de prazo para representação, ante o argumento de que esta decaiu em 24/4/2020, já que a defesa considera como marco inicial o início da vigência da Lei n. 13.964/2019, verifico que, em consulta à manifestação apresentada pelo Ministério Público na ação que tramita em 1o grau, este consignou o seguinte:
“É válido abrir aqui um parêntese para registrar que a vítima subscreveu representação, afirmando o interesse de que seja efetuada a persecução penal relativamente aos responsáveis pelo crime de estelionato contra si praticado, conforme fl. 794-IP”[2].
Sobre esse tema, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a representação dispensa formalidades, podendo ser suprida nos casos em que “demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal”. (STJ. HC 618235 / AC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 17/12/2020).
Além do mais, o prazo de representação no crime de estelionato está longe de ser tema pacífico.
Confira-se:
“Para alguns, o prazo é de 30 dias, contado da intimação da vítima, por aplicação analógica do artigo 91 da Lei 9.099/1995 (...).
Para outros, o prazo é de 6 (seis) meses, nos termos dos artigos 103 do CP e 38 do CPP, embora contado da data da intimação, e não do conhecimento da autoria. A Lei 9.099/1995 somente pode ser aplicada subsidiariamente se o Código Penal e o Código de Processo Penal nada dispuserem sobre o assunto. Perfilho esse entendimento, também adotado por Renato Brasileiro de Lima” (Manual de Direito Penal. Jamil Chaim Alves. 2021, p. 1075).
Assim, seria prematuro, em sede de habeas corpus, e, principalmente, em apreciação de pedido liminar, trancar inquérito policial de questões que demandam maiores aprofundamentos.
Como já registrado na primeira decisão liminar, o trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional e, por isso, cabível tão somente quando houver inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou ausência de elementos de autoria ou prova da materialidade do crime[3].
Por ora, verifico não ser este o caso dos autos e, portanto, não visualizo constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do pedido liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ. AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021.
[2] HC n. 1014735-77.2021.8.11.0042.
[3] STJ. AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021.